Tribunal: TJBA
Processo: 8046616-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046616-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIA DO CARMO PARAISO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI NOVA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão por falta de manifestação sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos juros de mora e da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a aplicação de legislação que não estava em vigor na data da prolação da sentença e do próprio acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo o meio adequado para a reapreciação da matéria julgada.

4. O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que a Lei nº 14.905/2024, que o embargante pretendia ver aplicada, entrou em vigor após a prolação tanto da sentença quanto do acórdão, sendo inaplicável ao caso em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8046616-73.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
BANCO DO BRASIL S.A.

e Embargad
a

MARIA DO CARMO
PARAÍSO DE CARVALHO.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.